Tribunal: TJES
Processo: 5004912-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004912-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: OCTAVIO JORGE MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004912-87.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: OCTAVIO JORGE MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
.

Relativamente à contradição, o Embargante reitera as razões já deduzidas por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, notadamente acerca da necessidade de produção de provas e expedição de ofício.

Todavia, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

No caso, inexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada.

Ademais, a aventada perda do interesse no prosseguimento do cumprimento de sentença originário sequer foi alegada nas razões do recurso de agravo de instrumento, razão pela qual referida matéria, evidentemente, deverá ser enfrentada, primeiro, pelo Juízo
a quo
, pena de supressão de instância.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.